Tribunal: TJMT
Processo: 1009140-83.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA SUZI SOARES - CPF: 571.562.471-15 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1009140-83.2022.8.11.0003

Data do Julgamento:

20/06/2023

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido (a):

REGINA SUZI SOARES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE. CADASTRAMENTO DE UNIDADE DE CONSUMO EM IMÓVEL DE TERCEIRO. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida alega que seria titular das UC no 6/1289280-8 e 6/3045204-9, mas que esta última estaria com o endereço errado. Alega ter ido pessoalmente à empresa Recorrente para solicitar a alteração do endereço na UC no 6/3045204-9, mas que a Recorrente teria equivocadamente alterado a titularidade da UC no
6/3416682-7, colocando-a em seu nome.
Alega que após referida alteração, teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito, e que embora tenha tentado solucionar o problema administrativamente, não obteve respaldo da empresa Recorrente.

2.

A parte autora colacionou aos autos diversos protocolos de reclamação, bem como comprovou que apenas é titular das UC no 6/1289280-8 e 6/3045204-9, demonstrando não ser a responsável pela UC no
6/3416682-7
, que gerou o débito objeto da negativação. Por sua vez, a empresa demandada limitou-se a alegar culpa exclusiva de terceiro, sequer justificando as razões que ensejaram a troca de titularidade, não se desincumbindo, assim, de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, II, CPC.

3.

É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.o, da CF e 14, do CDC.

4.

In casu,
a ilegalidade da troca imotivada da titularidade de unidade de consumo, bem como a inclusão do nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito superam o mero aborrecimento, dando ensejo à reparação dos danos morais sofridos.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023